Tribunal: TJMT
Processo: 1011002-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011002-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 293.287.211-72 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE 157,55%. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE INDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL CLARA. RISCO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste anual de 157,55% aplicado à mensalidade de plano coletivo, diante de indícios de abusividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de cognição sumária, reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, e suspendeu temporariamente o reajuste aplicado, por ausência de justificativas técnico-atuariais suficientes.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente deferida com base nos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que o aumento de 157,55% não veio acompanhado de documentação técnica clara e robusta que demonstrasse a sinistralidade alegada ou a necessidade do reajuste.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de controle judicial dos reajustes em planos coletivos quando houver indícios de abusividade ou ausência de estudos atuariais adequados.
5. O risco de prejuízo à saúde e à continuidade da cobertura da parte agravada, pessoa idosa, justifica a medida antecipatória, sendo a decisão reversível caso se reconheça a legalidade do reajuste ao final do processo.
6. A decisão agravada permitiu, de forma razoável, a aplicação de reajustes anuais autorizados pela ANS, não configurando intervenção excessiva no contrato, mas medida proporcional à proteção da parte vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É legítima a suspensão liminar de reajuste em plano coletivo quando o aumento se mostra desproporcional e não amparado por estudos técnico-atuariais consistentes. 2. O controle judicial de cláusulas abusivas visa preservar o equilíbrio contratual e garantir o direito à saúde, especialmente em situações de urgência e vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.038.655/SP; TJMT, AI 1021514-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.09.2024; TJMT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 12.03.2024; TJPE, AC 0035302-85.2022.8.17.2810, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da
ação de revisão de reajuste de mensalidade de plano de saúde n. 1000553-89.2025.8.11.0028
, movida por
MARIA JOSÉ DE ARRUDA PEREIRA
.

A decisão agravada concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para FIXAR a cobrança da mensalidade da UNIMED em R$ 2.220,44, devendo incidir AINDA o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias. DETERMINO ainda que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito. Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art. 334 do CPC." (id. 187282859 dos autos de origem)

A agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão recorrida não observou os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) inexiste ilicitude em sua conduta, uma vez que há expressa previsão contratual para a incidência do reajuste de 157,55% aplicado na mensalidade da agravada, beneficiária de contrato coletivo empresarial firmado com a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA - SICRED; (iii) Por se tratar de contrato coletivo, não existe obrigatoriedade de aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais, sendo devido apenas informar os percentuais aplicados à ANS nos termos da regulamentação; (iv) os reajustes anuais aplicados buscam o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato diante da elevação dos custos médico-hospitalares e da alta sinistralidade, apresentando relatório que demonstraria que o contrato apresentou sinistralidade acima da meta de 70% durante todo o ano de 2023; (v) haveria impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula contratual de reajuste sem perícia atuarial, nos termos da jurisprudência do STJ; (vi) a beneficiária estaria sujeita às condições estabelecidas no contrato coletivo por estipulação em favor de terceiro.

Por fim requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada.

Em decisão proferida por esta relatoria, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo, fundamentando-se que a decisão agravada se ampara nas disposições consumeristas que vedam a transferência de riscos inerentes ao negócio jurídico do fornecedor para o consumidor, bem como na jurisprudência dominante do STJ (id. 280357352).

Em contraminuta, a agravada sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela improcedência do recurso (id. 285435885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento

interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da
ação de revisão de reajuste de mensalidade de plano de saúde n. 1000553-89.2025.8.11.0028
, movida por
MARIA JOSÉ DE ARRUDA PEREIRA
.

Verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminarmente, enfrento a questão suscitada pela agravada quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Após detida análise das razões recursais, verifico que, ainda que de forma genérica, a agravante impugnou os fundamentos essenciais da decisão recorrida, apresentando argumentos jurídicos contrários àqueles que fundamentaram o decisum, o que permite o conhecimento do recurso. Afasto, portanto, a preliminar arguida.

No mérito, o presente agravo de instrumento não comporta provimento.

Cabe destacar, de início, que
a
análise realizada nesta fase recursal está adstrita à presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não se imiscuindo no mérito da ação principal, cuja cognição exauriente compete ao juízo de origem após regular instrução processual.

Ademais, não se pode analisar matéria que ainda não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância, de modo que não comporta aqui a discussão acerca do acerto ou erro da cobrança em si, mas apenas se correta ou não a decisão que concedeu a tutela de urgência e suspendeu a cobrança do reajuste da mensalidade como fixado.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, em juízo de cognição sumária, considerou presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à legalidade do reajuste de 157,55% aplicado pela agravante no plano de saúde da agravada.

No que concerne à probabilidade do direito, entendo que a decisão agravada apresenta fundamentação adequada. Com efeito, embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos mesmos índices de reajuste dos planos individuais, esta Corte Julgadora firmou entendimento no sentido de que os aumentos aplicados pelas operadoras de saúde devem ser pautados pela razoabilidade e proporcionalidade, sendo passíveis de controle judicial quando evidenciada sua abusividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – UNIMED – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DESARMONIA COM CLÁUSULA CONTRATUAL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215147220248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO
–
REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.
Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023723-48 .2023.8.11.0000, Relator Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (destaquei)

No caso, o reajuste aplicado de 157,55% mostra-se, em princípio, desproporcional e aparentemente desprovido de justificativa técnico-atuarial adequada. Embora a agravante alegue que o aumento decorre da alta sinistralidade do contrato, os documentos apresentados não demonstram, de maneira clara e convincente, a metodologia de cálculo utilizada para se chegar ao percentual aplicado, havendo necessidade de instrução probatória.

À propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO .
AUMENTO EXCESSIVO. INDICES DA ANS. CLÁUSULA DE REAJUSTE COM BASE EM SINISTRALIDADE
E VCMH.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ALEGADO . AUMENTO UNILATERAL ABUSIVO
. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES ANUAIS APROVADOS PELA ANS.
1. Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais (reajuste técnico), não há prova suficiente que justifique o aumento da mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do plano de saúde, ou de seus beneficiários individuais, no cômputo de tal reajustamento, o que o torna, em concreto, abusivo
. 2. Os Tribunais convergem para o entendimento de que ao aplicar um índice acima do previsto pela ANS, a operadora tem que justificar o aumento. 3. Mister apresentação de balanço das contas e comprovar a necessidade do aumento para não ferir o direito do consumidor, mesmo que ele seja usuário de um plano coletivo, que não é regulamentado pela ANS . 4. A base do entendimento a ser aplicado sobre a possibilidade ou não de reajuste por VCMH (variação de custos médicos e hospitalares) é a mesma da sinistralidade: não sendo efetivamente comprovada a variação dos preços, a justificar o reajuste, constata-se que a alteração unilateral é abusiva. 5. Declaração de abusividade da aplicação do reajuste impugnado no intervalo discriminado (2020 a 2022) . 6. Restituição da quantia expurgada. 7. Recurso não provido . Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0035302-85.2022 .8.17.2001, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorados os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica . Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 10 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0035302-85.2022.8.17 .2810, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2023, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)) (destaquei)

Impende ressaltar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "

A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.
" (REsp 2.038.655/SP).

Quanto ao
periculum in mora
, mostra-se evidente que a manutenção do reajuste questionado poderia acarretar à agravada o risco concreto de perda da cobertura assistencial, situação potencialmente danosa à sua saúde,
especialmente considerando sua condição de pessoa idosa
.

Ademais, cumpre salientar que a medida deferida pelo juízo
a quo
não se mostra irreversível, conforme adequadamente ponderado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso. Caso ao final da demanda se reconheça a legalidade do reajuste aplicado, a agravante poderá ser ressarcida dos valores não recebidos durante a tramitação processual.

Em situações como a dos autos, em que o objeto do contrato diz respeito à preservação da saúde, bem jurídico de estatura constitucional, o Poder Judiciário deve atuar com especial cautela, ponderando os interesses em conflito e adotando solução que, em juízo preliminar, melhor atenda ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

É de se reconhecer, por oportuno, que a decisão agravada não afastou por completo a possibilidade de reajuste, mas apenas o limitou temporariamente a patamares razoáveis, autorizando inclusive a incidência do reajuste anual da ANS e de eventual coparticipação. Trata-se, portanto, de medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, destaco que a análise mais aprofundada da matéria, inclusive quanto à necessidade de perícia atuarial para avaliação da adequação do reajuste aplicado, deverá ser realizada no juízo de origem, após ampla instrução probatória e observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025